Tribunal: TJES
Processo: 5029493-27.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029493-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA
RECORRIDO: ERICK MAGESCH LOPES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5029493-27.2023.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA

RECORRIDO: ERICK MAGESCH LOPES

DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PUBLICAÇÃO VÍDEOS REDES SOCIAIS SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA AFERÍVEL PELA POSTURA ADOTADA NO TRATO DA QUESTÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA À IMAGEM. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em que pugna pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da sentença, e ausência de danos morais (no valor de R$ 3.000,00). Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Afasto a alegada preliminar de nulidade da sentença, pois se confunde com o mérito, uma vez que a parte recorrente fundamenta tal pedido na análise equivocada da prova constituída nos autos pela parte recorrida, feita do juízo sentenciante. Sem mais preliminares, passo ao mérito.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, verifico que a parte Recorrente efetuou a publicação do vídeo com a imagem da parte recorrida, no entanto, não foi comprovada autorização do uso da imagem para fins comerciais, de modo a ensejar a reparação dos danos causados à parte Recorrida, pois adotou postura evasiva, descumprindo os ditames constitucionais e legais de proteção aos direitos da personalidade.

(4). No que se refere à aferição da responsabilidade da Recorrente e a postura adotada no caso concreto, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença:
“No caso em análise, a ré descumpriu o seu dever de agir de forma transparente e leal, visto que ao contratar o autor não informou que os vídeos por ele produzidos seriam divulgados por ela com finalidade comercial. Ademais, mesmo após o autor ter pedido para “marcarem” o seu nome na publicação, apesar do seu representante ter dito que veria como marcar ele, isso não foi feito. A vontade do autor foi desconsiderada, pois mesmo ele pedindo para que fosse promovida a exclusão da publicação, esta não foi efetuada em virtude do seu pedido. A ré não logrou êxito em comprar que o autor estava ciente que seus vídeos seriam divulgados com finalidade comercial, assim como não comprovou que ele tenha anuído com isto, portanto, ela deve ser responsabilizada civilmente pelos danos decorrentes do descumprimento da boa-fé objetiva.”.

(5). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere à identificação da responsabilidade da Recorrente quanto aos danos reclamados pela Recorrida
in casu
, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença no particular.

(6). Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que resta demonstrada nos autos lesão à honra objetiva da pessoa jurídica recorrida, especificamente no que se refere ao prejuízo causado à sua imagem a partir da suspensão de suas atividades em razão dos fatos narrados nos autos (o que é comprovado através de prova testemunhal, conforme relato de pai de aluna matriculada no estabelecimento da Recorrida), de modo que, no presente caso, houve efetiva demonstração de danos morais indenizáveis. Em relação ao
quantum
arbitrado, compreendo que fora fixado de acordo com os critérios balizadores pertinentes, especialmente em consideração às circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)